Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-70.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1000545-70.2019.8.11.0013 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTES: CESAR MARCOS PINTO DA SILVA, GISLAINE PINTO DA SILVA, MARIA DELFINA PINTO DA SILVA e MÁRCIO PINTO DA SILVA;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 55394487), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Certifiquem-se acerca das contrarrazões do Estado de Mato Grosso.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator